Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE TÉCNICO DAS MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO PATAMAR APLICADO E DE DESCUMPRIMENTO DE COMPROVAÇÃO DOS ÍNDICES DE SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E EVENTUAL PERÍCIA ATUARIAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação Declaratória cumulada com obrigação de fazer, pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão de reajuste aplicado a mensalidades de contrato coletivo de plano de saúde, baseado em critérios técnicos. A agravante sustenta a abusividade do reajuste aplicado, porquanto não foram apresentados os documentos necessários a demonstrar o índice de sinistralidade do plano de saúde, a justificar a majoração das mensalidades, caracterizando ofensa a cláusulas contratuais e a normas editadas pela Agência Nacional de Saúde suplementar – ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência objetivando a suspensão de reajuste técnico de mensalidades de plano de saúde coletivo; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de apresentação prévia de documentação comprobatória dos índices de sinistralidade e de critérios atuariais é suficiente, em juízo de cognição sumária, para caracterizar a abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. A dinâmica econômico-financeira dos planos de saúde coletivos é regida pelo princípio do mutualismo e pela necessidade de preservação do equilíbrio atuarial, sendo os reajustes fundamentados em critérios técnicos complexos.
5. Observado que a documentação constante dos autos não é suficiente para evidenciar, de forma inequívoca, a ilegalidade ou a abusividade do reajuste de mensalidades de plano de saúde aplicado com base em critérios técnicos pela operadora, tornando necessária a instrução probatória, mediante a produção de prova pericial, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, para sobrestar a eficácia da majoração empreendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender reajuste de mensalidades de plano de saúde coletivo, baseado em critérios técnicos, exige demonstração da abusividade alegada, com base em robusto acervo probatório, apto a evidenciar a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida em juízo.